Tribunal: TJDFT
Processo: 0710898-15.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710898-15.2017.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, CHRISTIANA MOURA DE QUEIROZ MATHIEU EMBARGADO: CHRISTIANA MOURA DE QUEIROZ MATHIEU, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Dê-se vista aos requeridos da petição de ID 19949458 e documentos que a acompanham. Brasília, 30 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator